Tribunal: TJSP
Processo: 1006113-93.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Paridade Salarial
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora pública municipal aposentada – Equiparação salarial – Sentença de improcedência.

COMPETÊNCIA – Valor da causa (R$ 57.674,12) que desloca a competência para o conhecimento e julgamento da ação para o Juizado Especial da Fazenda Pública – JEFAZ – Não é o caso de anulação do julgado, visto que o procedimento ordinário é mais amplo, não havendo ofensa ao direito de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora pública municipal aposentada – Equiparação salarial – Sentença de improcedência.

COMPETÊNCIA – Valor da causa (R$ 57.674,12) que desloca a competência para o conhecimento e julgamento da ação para o Juizado Especial da Fazenda Pública – JEFAZ – Não é o caso de anulação do julgado, visto que o procedimento ordinário é mais amplo, não havendo ofensa ao direito de defesa das partes, mas sim, de remessa dos autos ao Egrégio 5o Colégio Recursal da Comarca de Jundiaí – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Egrégio Colégio Recursal competente.